Tribunal: TJMT
Processo: 1007291-85.2022.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2022-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007291-85.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[DOUGLAS SILAS PADUA ALVES - CPF: 005.715.441-42 (ADVOGADO), VANESSA DE SOUSA LOBO - CPF: 623.672.753-86 (PACIENTE), DOUGLAS SILAS PADUA ALVES - CPF: 005.715.441-42 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZ DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE VERA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE VERA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1007291-85.2022.8.11.0000

PACIENTE: VANESSA DE SOUSA LOBO
IMPETRANTE: DOUGLAS SILAS PADUA ALVES

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE VERA

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE JUSTIFIQUE A CONSTRIÇÃO CAUTELAR – GRAVIDADE ABSTRATA DO CRIME E INEXISTÊNCIA DE BASE EMPÍRICA A COMPROVAR O RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA – SEGREGAÇÃO QUE NÃO ATINGE A FINALIDADE A QUE SE DESTINA – POUCA DROGA APREENDIDA – PACIENTE PRIMÁRIA – POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR CAUTELARES DIVERSAS – MEDIDA EXCEPCIONAL QUE DEVE SER PONDERADA COM PRUDÊNCIA E RAZOABILIDADE –
ORDEM CONCEDIDA
, EM DISSONÂNCIA DO PARECER MINISTERIAL.

A imposição de medidas cautelares exige a demonstração da
necessidade
e
adequação
da providência, que deve se fundar ainda na proporcionalidade em sentido estrito.

Presente a
necessidade
, cabe ao juiz perscrutar, dentre as medidas existentes, aquelas que, em observância à gravidade do crime, às circunstâncias do fato e às condições pessoais do indiciado ou acusado, apresente-se
adequada
à salvaguarda dos interesses superiores do processo, da paz social ou da ordem econômica, considerando como tal aquela que se mostre com menor potencial de invasão aos direitos fundamentais do indivíduo, máxime diante de sua presunção constitucional de inocência.

A ausência de indicativos concretos a apontar que a liberdade da paciente colocará em risco a garantia da ordem pública, obsta o reconhecimento do
periculum libertatis
, requisito indispensável para manutenção da custódia cautelar, que poderá ser substituída por outras medidas cautelares menos gravosas.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1007291-85.2022.8.11.0000

PACIENTE: VANESSA DE SOUSA LOBO

IMPETRANTE: DOUGLAS SILAS PADUA ALVES

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE VERA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, manejado em favor de
Vanessa de Sousa Lobo
, apontando como autoridade coatora o juízo da Vara Única da Comarca de Vera/MT, que a mantém presa cautelarmente, ante a suposta prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 [tráfico de drogas].

A defesa sustenta que a paciente está submetida a constrangimento ilegal, uma vez que não foi demonstrada a inequívoca necessidade da manutenção da prisão cautelar, argumentando ser suficiente a aplicação de medidas cautelares alternativas.

Destaca os bons predicados por ela ostentados, além de residência fixa e trabalho lícito, aduzindo que
Vanessa
promove auxílio econômico a seu filho, Phyetro, que mora com sua irmã no Estado do Maranhão.

Afirma que houve apreensão de uma unidade pequena de substância análoga à maconha, um dichavador [utilizado por dependentes químicos] e outros objetos não lhe pertence [balança de precisão] ou não tem relação com a droga [sal amoníaco].

Com essas considerações, requer a concessão da ordem para que seja revogada a prisão, ainda que com a aplicação de medidas cautelares alternativas.

O pedido de tutela liminar foi indeferido.

A autoridade apontada como coatora prestou as informações.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1007291-85.2022.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Por meio da presente ação constitucional, busca o impetrante cessar o constrangimento ilegal a que está submetida
Vanessa de Sousa Lobo
,

por ordem do juízo da Comarca de Vera, que a mantém presa cautelarmente para a garantia da ordem pública.

Segundo consta dos autos, a paciente foi presa em flagrante, pela prática do crime de tráfico de drogas, no dia 14/4/2022, durante o cumprimento do Mandado de Busca e Apreensão n. 1000197-71.2022.8.11.0102, na rua Visconde do Rio Branco, bairro Princesa Isabel, na cidade de Vera/MT.

No referido endereço, foram localizados os seguintes itens
[1]
: 1 (uma) balança de precisão, 1 (um) dichavador, 1 (uma) pequena porção de substância análoga à maconha, com peso de 40,61gr (quarenta gramas e sessenta e uma centigramas) e uma embalagem de ‘sal amoníaco’ contendo um pó branco, substância que não foi identificada na perícia [resultado negativo para cocaína], com peso de 8,68gr (oito gramas e sessenta e oito centigramas).

A prisão em flagrante foi convertida em preventiva pelos seguintes fundamentos:

“
Dando sequência à linha de raciocínio desenvolvida, no tocante à temática concernente à necessidade de manutenção das indiciadas provisoriamente segregadas, penso que as moduladoras, que rendem ensejo à manutenção das indiciadas em regime de segregação cautelar, se encontram perfeitamente delineadas.

Explico melhor.

Em um primeiro prisma de enfoque, com o fito de ofertar vigor à necessidade de promover a inserção da requerida em regime de segregação provisória, incumbe-me deixar registrado que ao esquadrinhar as nuances que circundaram os fatos ‘sub judice’, denota-se que subsistem evidências concretas de que a infração penal dinamizou repercussões extremamente

graves no tecido social, de forma a dinamizar, sem sombra de dúvidas, sérios abalos a ordem pública. É que, segundo os informes produzidos no processo, principalmente as características inerentes do ‘modus operandi’ empregado para a concretização da ação criminosa, depreende-se o núcleo fundamental do comportamento criminoso centralizou-se na ação de ter em depósito/guardar drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Efetivamente, dos autos extrai-se que a oportuna ação policial resultou na apreensão de razoável quantidade de maconha, balança de precisão e ácido bórico (utilizado no preparo e mistura com outras drogas), conforme termo de apreensão e auto de constatação acostados ao ID n.º 82403302, ID n.º 82403303 e ID n.º 82403304
.

Estas circunstâncias, enfocadas e aquilatadas de forma contextualizada com a dinâmica da ação criminosa, pendem por atestar e deixam entrever que o evento delituoso repercutiu de maneira negativa em toda a extensão territorial do Município de Vera/MT e, por via de arrastamento, credencia/autoriza a conclusão de que a permanência da indiciada em regime de liberdade dinamizará intenso agravo à ordem pública.

As repercussões na sociedade, geradas como consequência direta da prática da infração penal, são, de maneira inquestionável, extremamente graves e nefastas, o quê conspira em prol da conclusão de que a permanência da requerida em liberdade no seio da comunidade catalisará um forte sentimento de impunidade e de insegurança e propiciará, sobremaneira, que encontre os mesmos estímulos relacionados com a infração penal, se em liberdade permanecer. A inação, que traduz a inexistência de reação por parte do Estado em infração penais desta natureza, redundará em perplexidade no seio social e conduz à ideia de conivência geral para com abusos desta categoria e em nada contribui para manutenção da ordem pública [STJ, Habeas Corpus n.º 219.972/RS, 5.ª Turma, Relator: Ministro Jorge Mussi, julgado em 07 de fevereiro de 2012; STJ, Habeas Corpus n.º 160.141/RS, 6.ª Turma, Relator: Ministra Maria Thereza de Assis Moura, julgado em 07 de fevereiro de 2012; STJ, Habeas Corpus n.º 171.203/MG, 5.ª Turma, Relator: Ministro Jorge Mussi, julgado em 16 de dezembro de 2010].

Ante o exposto: a) à míngua de demonstração de vícios formais ou materiais, Homologo o auto de prisão em flagrante; b) com lastro no conteúdo normativo do art. 282, incisos I e II, do art. 310, inciso II e do art. 312, todos do Código de Processo Penal.

Converto a prisão em flagrante da indiciada Vanessa de Sousa Lobo em prisão preventiva. Logo em seguida, uma vez exaurido, na sua plenitude, o objeto do presente procedimento, Determino que sejam tomadas as providências tendentes a promover o seu arquivamento, devendo a escrivania certificar nos autos da ação penal principal a dinâmica e a forma que as diligências, provenientes do veredicto que deliberou por homologar a prisão em flagrante e convertê-la em prisão preventiva, se operaram, para fins de aquilatação de eventual detração penal [art. 42 do Código Penal], bem como acostar cópia da decisão proferida, na forma do que dispõe o item 7.4.3 da CNGCGJ. Comunique-se à Administração da Unidade Prisional em que a indiciada encontra-se segregada e à Delegacia de Polícia desta comarca. Intimem-se. Notifique-se o Ministério Público
”
(Id. 125026689 - Pág. 71-72).

Após analisar as circunstâncias que norteiam o caso em apreço, não visualizo a imprescindibilidade da medida extrema imposta à paciente.

Não questiono que merece atenção os elementos informativos colhidos na investigação policial que culminaram na expedição do Mandado de Busca e Apreensão, n. 1000197-71.2022.8.11.0102, expedido pelo juízo da Vara Única da Comarca de Vera.

O relatório policial descreve que Ronaldo Gomes, vulgo “Teleba”, atualmente recolhido no presídio de Sorriso/MT, é um traficante contumaz na cidade de Vera e, mesmo preso, mantém a comercialização de entorpecentes por intermédio de sua namorada/companheira,
Vanessa de Souza Lobo
.

Entretanto, a despeito da conduta imputada à acusada, após examinar o conjunto probatório coligido no presente feito não verifiquei a presença de base empírica satisfatória a comprovar sua acentuada periculosidade, ou indícios de que, em liberdade, voltará a praticar outros atos delituosos, notadamente porque não ostenta nenhum registro criminal anterior, predicado que deve ser sopesado em seu favor.

Ademais, pelo menos com os elementos trazidos até o momento,
Vanessa
não faz da mercancia ilícita o seu meio de sobrevivência, uma vez que trabalha como empregada doméstica na residência da Sra. Suelen Giacomelli, sendo também responsável pelo auxílio financeiro do filho Phyetro Ghabryel de Sousa Silva (criança de cinco anos), que reside com sua irmã, Fernanda Alves de Sousa, no Estado do Maranhão
[2]
.

Com base em tais premissas, entendo cabível a substituição da prisão preventiva da paciente por outras medidas cautelares, por se afigurarem adequadas e suficientes ao caso em apreço.

Sublinhe-se que tal medida, aliás, é a regra insculpida no ordenamento jurídico vigente,
ex vi
do teor contido no art. 282, § 6º, do CPP, segundo o qual “
A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319)
”.

Em termos de medidas cautelares pessoais, o juiz deve se pautar pelo princípio da
intervenção mínima
, preferindo sempre as menos onerosas à liberdade do indiciado ou acusado, reservando a prisão apenas para as situações em que as demais,
comprovadamente
, se mostrarem
inadequadas
ou
insuficientes
para preservar as situações de risco, do processo ou da ordem pública.

À vista do exposto, em dissonância do parecer ministerial,
CONCEDO

a ordem de
habeas corpus
impetrada em favor de
Vanessa de Souza Lobo

para substituir a prisão preventiva pelas seguintes medidas:

(i) comparecimento mensal em juízo, até o quinto dia útil, para informar e justificar suas atividades;

(ii) não se ausentar do território da comarca, sem autorização judicial, comunicando à autoridade judiciária, imediatamente, eventual mudança de endereço, fornecendo o novo lugar em que poderá ser encontrado;

(iii) não frequentar bares, casas de jogos, boates,
bocas de fumo e congêneres
;

(iv) não portar armas e não ingerir bebidas alcoólicas;

(v)
não fazer uso de substância entorpecente
; e,

(vi) não se envolver em outro fato criminoso.

Delego ao juízo de origem a responsabilidade pela expedição do alvará de soltura em favor da paciente
Vanessa de Souza Lobo
,
salvo se por outro motivo estiver presa
, advertindo-a expressamente sobre as medidas cautelares impostas,
as quais deverão constar no mandado,
e
sobre a possibilidade de decreto de nova prisão,

em caso de descumprimento de quaisquer delas.

É como voto.

[1]
Id n.

[2]
Id n. 125026689 - Pág. 66.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2022